Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCA ALVES RIBEIRO - CPF: 050.018.911-08 (AGRAVANTE), UNIQUE ADMINISTRADORA DE BENS E CONSORCIO LTDA - CNPJ: 38.425.896/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO – TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ALVES RIBEIRO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores n.o 1009319-66.2023.8.11.0040, indeferiu a antecipação da tutela pretendida.

Em suas razões, a agravante requer a concessão da antecipação da tutela para suspender os efeitos do contrato de consórcio, sob o argumento de que foi induzida a erro, uma vez que pretendia a contratação de um financiamento. No mérito, requer a confirmação da tutela pleiteada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id.184477725.

Sem contrarrazões.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que FRANCISCA ALVES RIBEIRO, ora agravante, ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Restituição de Valores n.o 1009319-66.2023.8.11.0040 em face de UNIQUE ADMINISTRADORA DE BENS E CONSORCIO LTDA, sob o argumento de que no dia 14/02/2023 entrou em contato com a empresa requerida com a intenção de obter valores para financiamento de um imóvel, sendo celebrado um contrato de empréstimo no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Argumenta que após diversas cobranças, descobriu que se tratava de um consórcio e que somente haveria sua contemplação por sorteio ou lance.

Em razão destes fatos, ajuizou a presente ação visando a anulação do negócio jurídico, e pleiteou em tutela de urgência para que seja autorizada a suspensão das cobranças.

O Juíz
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Insurge-se a agravante desta decisão.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela, eis que se encontram ausentes os requisitos para o deferimento do pleito da tutela de urgência.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente, exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

In casu,
a alegação da agravante de que não havia conhecimento de se tratar de um consórcio, verifico que dos documentos juntados não é possível confirmar tal fato, sendo necessária a dilação probatória, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Assim, em análise de cognição sumária, verifico que não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, visto que conforme documentos amealhados à inicial, assinou o contrato no mesmo dia do pagamento, sendo certo que a alegação de que foi induzida a erro à época da contratação depende, para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória.”

Dessa forma, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, uma vez que as questões discutidas são controvertidas, especialmente no tocante ao conhecimento ou não de se tratar da contratação de um consórcio, de modo que afasta a possibilidade do deferimento da tutela pretendida, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001) (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023).”

Ademais, insta consignar que a ausência de comprovação de risco iminente de dano irreparável, uma vez que a contratação fora realizada em 14/02/2023, ou seja, há 1 (um) ano atrás.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024